Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710047-39.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALVES OLIVEIRA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, MARIA ALVES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas por MARIA ALVES OLIVEIRA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a sentença proferida em ação de conhecimento interposta por MARIA ALVES DE OLIVEIRA. Após o julgamento das apelações, as partes MARIA ALVES OLIVEIRA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo e requerendo sua homologação (ID 26614799). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente, transigiram quanto ao objeto da demanda. Com efeito, é possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, seja porque os respectivos patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (IDs 20260947 e 20262239). Dentro desse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes MARIA ALVES OLIVEIRA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 24 de junho de 2021 17:06:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador